Tribunal: TJES
Processo: 5002627-16.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002627-16.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JARI LANES RAMOS
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002627-16.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER

RECORRIDO:
JARI LANES RAMOS

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID nº 1804353) interposto por SEGURADORA LIDER contra sentença (ID nº 1804343), que julgou parcialmente procedente

o pedido autoral, e condenou

a requerida a pagar, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 873,00 (oitocentos e setenta e três reais), a título de sua cota parte na indenização pelo seguro DPVAT, com correção monetária do fato gerador e juros da citação.

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo-os em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Sem contrarrazões, ID nº 1804357.

Irresignado com a r. sentença, o Recorrente alega, em apertada síntese, (i) incompetência do Juizado Especial, (ii) da existência de sinistro anterior – da invalidez preexistente ao sinistro em questão (iii)
independentemente da quantidade de sinistros sofridos por uma pessoa vitimada
, resta definido em Lei Federal,
que esta pessoa somente poderá receber o valor máximo segurado de até R$ 13.500,00
, sob flagrante enriquecimento sem causa ou previsão legal, entre outros, ao que passaremos a combater e demonstrar a fragilidade dos argumentos sustentados.

É o relatório. Passo a decidir.

Da incompetência do Juizado Especial.

Alega o Recorrente, preliminarmente, que o Juizado Especial é incompetente para julgar a presente demanda, pois o art. 3º § 1º da Lei nº 6.194/74, determina que os pedidos de invalidez permanente necessitam obrigatoriamente de laudo pericial com a graduação da lesão, o qual só é possível através de perícia médica, ocasião em que é expedido o laudo pericial.

Assim, trata-se de procedimento de extrema complexidade, sendo este incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis, razão pela qual a demanda deverá ser direcionada ao procedimento da justiça comum.

Ressalta ainda que, em que pese a previsão contida no artigo 1.063 do CPC/2015, por força do artigo 3º da lei 9.099/95 que estabeleceu que os Juizados especiais têm “competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade”, a referida demanda deverá ser extinta.

Em que pesem os argumentos utilizados pela Recorrente, entendo que a solução do litígio prescinde da realização de perícia técnica. Com efeito, as lesões corporais sofridas pelo autor em decorrência do acidente automobilístico estão devidamente consignadas nos laudos médicos acostados aos autos, sendo desnecessário novo exame.

Desta forma,
afasto a preliminar arguida.

Mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

No ponto, verifico que a sentença de piso enfrentou sabiamente o assunto, pois a recorrida, colacionou
o boletim de ocorrência de ID 1804273, o laudo de exame de lesões corporais de ID nº 1804274 e a certidão negativa da parte Recorrente ID 1804276, documentos suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima.

Nestes casos, cabe ao segurado somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, o que ocorreu no caso em questão.

A jurisprudência não destoa do que acima dito, senão vejamos:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA. IRRELEVANTE. ENUNCIADO 257 DO STJ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CERTIDÃO DE ÓBITO, OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO CADAVÉRICO. PROVA SUFICIENTE. GENITOR DA VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FALECIDA NÃO CASADA E SEM DESCENDENTES. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização ao autor, referente ao seguro DPVAT em razão da morte da filha em acidente automobilístico, no valor de R$ 6.750,00, monetariamente corrigido pelo INPC a partir do evento danoso (12.08.2019) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação via sistema (24.10.2019). 2. Em seu recurso, sustenta que o proprietário inadimplente (seguro DPVAT) na data do acidente automobilístico, não faz jus ao recebimento de indenização. Além disso, assevera que não há prova nos autos de que o autor/recorrido (genitor) e a genitora da vítima sejam os únicos herdeiros da falecida, o que inviabiliza a concessão do benefício, sob pena de se preterir o direito de eventuais herdeiros à indenização. 3. Aduz que a correção monetária tem seu termo inicial desde quando é devida a prestação. Sendo assim, sobre o valor fixado, a título de indenização, devem incidir os índices de correção fixados desde a data da recusa do pagamento na esfera administrativa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, requer que o termo inicial da correção monetária seja a data da negativa administrativa. 4. Na hipótese, a controvérsia reside em determinar se o autor/recorrido faz jus à indenização relativa a seguro DPVAT, em decorrência da morte de sua filha, ocorrida em 12/08/2019 (ID nº 14244663). 5. A tese recursal de inexistência do dever de indenizar por inadimplência do proprietário do veículo (inaplicabilidade da Súmula 257, STJ) não merece prosperar. A Súmula nº 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, 6. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o autor/recorrido cumpriu o estabelecido no caput do artigo 5º e a alínea "a" do parágrafo 1º do mesmo artigo da Lei nº 6.194/74, haja vista que acostou aos autos a certidão de óbito (ID nº 14244663), o registro da ocorrência no órgão policial competente (ID nº 14244664) e a prova de reconhecimento administrativo da qualidade de beneficiária da genitora (ID nº 41244666), razão pela qual, faz jus ao recebimento de sua cota parte da indenização securitária 7. No caso, restou incontroverso a existência de acidente automobilístico, através de Portaria de instauração de Inquérito Policial e de Comunicação de Ocorrência Policial, e as circunstâncias nas quais se deram a morte da segurada, por meio de Laudo Cadavérico (ID nº 14244671) e do Relatório Final elaborado pela Autoridade Policial encarregada das investigações. 8.
Diante disso, evidente o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima e o sinistro verificado, gerando à ré/recorrente o dever de indenizar o autor/recorrido, ascendente da vítima. Assim, descabido conjecturar-se acerca da necessidade de outros elementos relativos ao nexo causal, porquanto suficientemente comprovado.
9.
A certidão de óbito é documento hábil a atestar, para os fins almejados pelo autor/recorrido, a cadeia sucessória (herdeiros) da vítima, sendo desnecessário exigir-lhe a produção de prova como a obtenção de certidão de negativa de herdeiros emitida pelo INSS
. 10. Isso porque, a comprovação dos herdeiros foi analisada administrativamente, tanto é que a ré/recorrente já realizou o pagamento à genitora da vítima, equivalente a 50% do valor que entendeu devido, fato incontroverso nos autos (ID nº 14244666). 11. Quanto a correção monetária tem-se que o recurso também não merece acolhimento. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74 (redação dada pela Lei n. 11.482/2007), opera-se desde a data do evento danoso. Tal entendimento restou ratificado com a edição da Súmula nº 580 do STJ. 12.Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. (Acórdão 1237624, 07082321220198070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois é devido o pagamento à autora, ora recorrida, da indenização devida pelo acidente comprovado nos autos.

Restou evidente o nexo de causalidade e o sinistro verificado, gerando à ré o dever de indenizar o autor. Assim, descabido conjecturar-se acerca da necessidade de outros elementos relativos ao nexo causal, porquanto suficientemente comprovado.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face da recorrente, que não demonstrou qualquer fato impeditivo do direito da recorrida.

Em relação ao argumento da Recorrente de que “independentemente da quantidade de sinistros sofridos por uma pessoa vitimada, resta definido em Lei Federal, que esta pessoa somente poderá receber o valor máximo segurado de até R$ 13.500,00, sob flagrante enriquecimento sem causa ou previsão legal”,
entendo que o mesmo não deva prosperar.

Calha transcrever a sentença proferida pelo douto magistrado de piso, que bem equacionou a questão,
in verbis
:

“Superado tal ponto, imprescindível analisar a tese defensiva acerca da inviabilidade de cobertura
do sinistro ora pretendido, em razão da percepção de indenização securitária pretérita por invalidez parcial, de repercussão média, do membro inferior esquerdo.

Não se olvide que o pé / tornozelo esquerdo, sobre o qual se pretende indenização, integra o segmento corporal “membro inferior esquerdo”, outrora coberto, o que, de fato, poderia inviabilizar nova pretensão securitária. Ocorre, todavia, que a lesão precedente, conforme consignado pela própria defesa, atingiu o destacado membro apenas de forma incompleta, e em grau médio, de modo a se presumir que remanesce alguma funcionalidade do referido segmento corporal, a possibilitar lesão diversa. Em outros termos: o segmento atingido parcialmente e de forma incompleta se mantém suscetível de nova lesão, até que se obtenha uma invalidez completa. Nesse contexto, vale ressaltar que as indenizações securitárias do DPVAT percebidas em outras ocasiões não influem no limite indenizatório ora pretendido, pois se tratam de eventos distintos e lesões independentes.”

Desta forma, mesmo tendo a parte Recorrida sofrido outro sinistro no mesmo membro, e recebido, como informado pela propria Recorrente em seu Recurso o valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), somado ao valor condenado a pagar, qual seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) que, somados não alcançariam o valor máximo segurado de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A jurisprudência não destoa do que acima dito, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTES DIFERENTES NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. Tendo a autora sofrida duas lesões, discutidas em ações distintas, e já estando uma das contusões indenizada em outro processo, deverá ser discutida, nestes autos, apenas a lesão ainda não indenizada. Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões, ainda que no mesmo membro, considera-se cada uma de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. (Apelação Cível 0024642062098090051, TJ-GO).”

Ante o exposto, não há razões para alterar ou reformar a R. sentença.

Portanto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.